Tribunal: TJDFT
Processo: 0737736-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ENTREGA DE BEM MÓVEL FUNGÍVEL. SACAS DE SOJA. INADIMPLÊNCIA. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS.

1. A hipótese vertente não contempla a declinação de competência, porquanto não há conexão nas ações de execução propostas entre as mesmas partes. Isso porque, embora as cédulas de produto rural sejam oriundas de um mesmo contrato, cada uma se refere a parcelas distintas advindas de eventual inadimplência contratual.

2. Desta forma, para cada parcela inadimplida surge para o exequente uma causa de pedir para uma nova ação judicial, mesmo porque os títulos executivos e os pedidos são diferentes.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado – da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.